Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719162-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: FABIAN GARZON JAQUEIRA, RENATA BARCELOS DOMINGUES D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando que houve o cumprimento da obrigação pelos Apelados, manifestem-se no prazo de 05(cinco) dias sobre o pedido de desistência efetuado pela Apelante. Havendo silêncio subentende-se que houve anuência tácita dos mesmos. Após retornem-se os autos conclusos para homologação do pedido de desistência. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator